Tribunal: TJDFT
Processo: 0003407-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE USURA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas para condenação se o conjunto probatório nos autos comprova que o sentenciado cobrou juros sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei e constrangeu a vítima mediante grave ameaça a fazer o que a lei não manda.
2. Os depoimentos das testemunhas e dos policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do denunciado é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.